Tribunal: TJES
Processo: 5004230-45.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004230-45.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: G. B. CARIACICA COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA
RECORRIDO: WESLEY NASCIMENTO DA SILVA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5004230-45.2023.8.08.0050.

RECORRENTE: G. B. CARIACICA COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA.

RECORRIDO: WESLEY NASCIMENTO DA SILVA.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. REPETIÇÃO. DANO MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

P R O J E T O D E V O T O.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,

que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso de G. B. CARIACICA COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA, cuja sentença (ID nº “
56157755
”) julgou parcialmente procedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrida), condenando-se a Parte Ré a repetir valores pagos pelo Autor.

Irresignada, a Parte Ré (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, sob a alegação de que preza pela qualidade de seus serviços e peças e que a realização de serviços se faz após a realização de triagem e a autorização de execução pelo cliente. Logo, não há dano a ser indenizado

Nada obstante a contundência dos argumentos aventados em recurso, entendo que a pretensão da Parte Autora não deve proceder. Vejamos a fundamentação da sentença recorrida:

[...]

O pleito autoral se funda na falha dos serviços prestados pela requerida G. B. CARIACICA COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA, notadamente pela execução e cobrança de reparos não autorização de forma prévia. Registro que é evidente a natureza consumerista da relação mantida pelas partes, estabelecendo o Código de Defesa do Consumidor que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
(art. 14, caput, CDC).

O demandante narra ter levado seu automóvel à oficina mecânica da requerida para executar a substituição de 2 (dois) pneus, buchas e 1 (um) pivô, tendo sido surpreendido com a realização de outros serviços de forma unilateral – combo de reparos na suspensão, substituição de pivô ainda integro e etc. – não lhe tendo sido apresentando orçamento prévio para sua aprovação. Inicialmente lhe foi cobrado o valor de R$ 8.523,00 (oito mil, quinhentos e vinte e três reais) por todos os reparos, que após sua reclamação, ocorreu redução para R$ 7.823,00 (sete mil, oitocentos e vinte e três reais), entretanto só lhe forneceram nota fiscal indicando o valor de R$ 2.139,00 (dois mil, cento e trinta e nove reais).

Afirma ter chegado na loja por volta de 09h10min e aguardado a finalização dos trabalhos nas dependências da requerida; sendo que início dos serviços em seu casso ocorreu às 11h, com finalização às 15h30min.

O demandante municia o seu pleito com reclamação formalizada perante o PROCON/ES (IDs 35805205, 35805204, 35805203, 35804599 e 35804597), tratativas firmadas entre as partes através de WhatsApp / E-mail (ID 35804602), nota fiscal eletrônica indicando o valor de R$ 2.139,00 (dois mil, cento e trinta e nove reais) no ID 43205769, bem como orçamento e nota de venda acompanhada por comprovante de pagamento (ID 43205769), ambos no valor de R$ 7.823,00 (sete mil, oitocentos e vinte e três reais).

Em sua defesa (ID 40800034) a ré firma posicionamento no sentido da inexistência de falha na prestação de serviço, sustentando que o reclamante não especificou quais serviços desejava que fossem realizados. Motivo pelo qual, após verificação do mecânico, foram constatados diversos problemas, que foram detalhados em orçamento, que foi autorizado previamente pelo consumidor. Ao final pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Pois bem. Em análise detida aos autos entendo ser o caso de procedência parcial da pretensão autoral.

Explico.

Resta verossímil a alegação do autor, porquanto o orçamento / nota de venda juntado aos autos não contêm assinatura do consumidor (ID 43205769).
Considerando que a demandada G. B. CARIACICA COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA fundamenta sua defesa na ocorrência de autorização prévia à realização dos diversos serviços, noto que deixou de apresentar comprovação nesse sentido, ônus que competia à prestadora de serviços e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 373, II, do CPC.

Registre-se que a ré não trouxe ao feito qualquer documento comprobatório de suas alegações, limitando-se à colheita de depoimento pessoal ao autor, o qual, no ID 52733852, declarou ter sido surpreendido com o valor apresentado pelos serviços realizados e sentiu obrigado moralmente a realizar o pagamento naquele momento.

Obtém-se assim que o autor experimentou prejuízos de ordem material, quando pagou por diversos serviços que não autorizou.

Encontrando-se configurada a falha na prestação dos serviços, deve a requerida ser responsabilizados pelos danos causados ao consumidor na forma do art. 6º, VI c/c art. 14, ambos do CDC.

Com efeito, examinando o orçamento / nota de venda (ID 43205769 – Páginas 1/2), não há ajuste de vontades quanto aos serviços e peças referentes aos terminais de direção, terminal axial, pastilha de freio, retifica de sapata, sangria de freio, higienização de freio, hora técnica de suspensão, hora técnica de freios, casters, retifica de campana e desempeno de roda. Porém, tudo indica que o valor de R$ 2.139,00 (dois mil, cento e trinta e nove reais), objeto da nota fiscal eletrônica de ID 43205769, se faz devido frente a especificação dos serviços discriminados.

Assim, o ressarcimento pretendido pelo autor se limita a R$ 5.684,00 (cinco mil, seiscentos e oitenta e quatro reais).

[...]

Em suas razões recursais, não trouxe alegação que pudesse – de forma objetiva – infirmar as conclusões da sentença.

Registre-se que o fato da Parte Recorrente entender que não cometeu ilícito não a exime de responsabilidade.

Assim, sob o crivo do contraditório, do devido processo legal e da ampla defesa, a Parte Recorrente não demonstrou que, de fato, não praticou dano material à Parte Recorrida que não fosse indenizável.

A bem da verdade, vê-se que o orçamento colacionado aos autos não contém assinatura do consumidor. Ademais, não há comprovação da autorização prévia à realização dos diversos serviços, ônus que, a toda evidência, competia à prestadora de serviços e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 373, II, do CPC.

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do primeiro grau que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Outrossim,
rejeito a pretensão recursal de G. B. CARIACICA COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA.

Condeno a parte recorrente, integralmente vencida, a pagar custas e os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator, Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)